Tribunal: TJDFT
Processo: 0744027-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA LOTADA GERÊNCIA DE ENFERMAGEM/DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. PREENCHIDO OS REQUISITOS OBJETIVOS. SÚMULA 27/TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: ”determinar que o réu implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação e para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de a fevereiro/2020 a abril/2024, na importância de R$19.108,56 (dezenove mil, cento e oito reais e cinquenta e seis centavos), mais as parcelas vencidas no curso do processo. (...)".
3. Esclarece que a recorrida não comprovou lotação em: “centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal”. Portanto não preenche os requisitos legais para fruição da gratificação.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 64077809.
III. Questão em discussão
5. A questão apresentada é analisar se a recorrida preenche os requisitos para o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
IV. Razão de decidir.
6. Restou comprovado pela recorrida, mediante ficha cadastral, ID 64073442, pág. 1/5, que é Enfermeira – Família/Comunidade, lotada Gerência de Enfermagem, subordinada à Diretoria de Atenção Primária à Saúde (DIRAPS), da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Norte, localizado em Sobradinho/DF, com carga horária de 40h/s.
7. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
8. A Turma de Uniformização, Súmula no 27, fixou a seguinte tese: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
9. O conceito de atenção básica está previsto na Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde: "Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.".
10. A recorrida realizada as seguintes atividades: Aplicação de vacinas em atividades extramuros (rua, escolas, creches, mercado, instituições de longa permanência, quarteis, etc), com o objetivo de atingir o público que não tem disponibilidade de se dirigir a uma unidade de saúde, alcançando a população e aumentando a cobertura vacinal; Realização treinamentos (vacina, coleta laboratorial, teste rápido) in loco com servidores das Unidades Básicas de Saúde para promoção da educação continuada e permanente em serviço; Realização de testes rápidos nas Unidades Básicas da Região Norte para treinamento dos servidores; Realização de visitas técnicas em território para avaliação e atualização das rotinas e atividades referentes à enfermagem na atenção básica de saúde; Orientação técnica das atividades de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde, ID 64073441, pág. 1⁄2.
11. Portanto, verifico que a recorrida preenche os requisitos para o recebimento da GAB.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital 318/92
Turma de Uniformização, Súmula no 27
Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):